Tribunal: TJBA
Processo: 8010713-92.2024.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8010713-92.2024.8.05.0113 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ANA BEATRIZ DA SILVA DOS SANTOS Advogado(s): MILENA CORREIA SILVA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO COM PEDIDO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, IV, C/C ART. 290 DO CPC. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL NÃO ATENDIDA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO ESSENCIAL. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA NÃO COMPROVADO. NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.8010713-92.2024.8.05.0113 que figuram como agravante ANA BEATRIZ DA SILVA DOS SANTOS e BANCO DO BRASIL S/A. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia por CONHECER DO PRESENTE RECURSO E NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto da relatora.